Tribunal: STF
Processo: HC 228378
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rodrigo Souza Guedes, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 177.514/MG, Ministro Rogério Schietti Cruz.



    Depreende-se dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva ante a suposta prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.



    Os impetrantes sustentam, em síntese: i) a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; ii) que a reincidência não é óbice à revogação da prisão preventiva, porque decorrente de fato ocorrido em 2013; iii) a viabilidade de medidas cautelares diversas da prisão, dizendo tratar-se de paciente “com residência fixa e ocupação lícita”.



     Requerem, liminarmente, seja revogada a custódia cautelar imposta ao paciente, com ou sem aplicação de medidas cautelares menos gravosas (art. 319 do CPP).



    É o relatório, decido.



    Transcrevo a síntese da decisão questionada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. Na hipótese, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o risco de reiteração delitiva, em razão da existência de 2 condenações com trânsito em julgado e de 1 ação penal em curso pela prática de delitos previstos na Lei de Drogas quando, em tese, voltou a delinquir. 3. Essa circunstância revela a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, dada a aparente habitualidade da conduta, situação que, por si só, na linha da orientação que tem sido adotada por esta Corte, justifica a custódia cautelar. 4. Por idênticos fundamentos, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais. 5. Agravo regimental não provido..”(Doc. 14)



    A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, conforme ressaltado pelo Ministro Rogério Schietti Cruz:



    “Na hipótese, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o risco de reiteração delitiva, em razão da existência de 2 condenações com trânsito em julgado e de 1 ação penal em curso pela prática de delitos previstos na Lei de Drogas quando, em tese, voltou a delinquir”



    Logo, não há flagrante ilegalidade a ser sanada, pois este Supremo Tribunal já assentou que a reincidência justifica a imposição de medida constritiva da liberdade para a garantia da ordem pública, considerado o risco concreto de reiteração delitiva. Confira-se:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.(HC 205348 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 20/09/2021,DJe-23-09-2021)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA REITERAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. COVID-19. GRUPO DE RISCO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRESÍDIO ADOTANDO MEDIDAS VOLTADAS A EVITAR A DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A reincidência específica no delito de tráfico de drogas é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 



    2. As instâncias antecedentes indeferiram o pleito relativo à pandemia do vírus COVID-19 em vista da inexistência de comprovação da vulnerabilidade do estado de saúde do paciente, bem como da adoção, na unidade prisional, de medidas voltadas a evitar o contágio pelo coronavírus. 3. Dissentir das conclusões das instâncias ordinárias demandaria o reexame de fatos e provas, o que, nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.(HC 192315 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe- 24-02-2021)”.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente